Tribunal: TCU
Processo: 004.946/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio 45/2006.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) contra a Federação Rondoniense de Mulheres (Ferom) e Helena da Costa Bezerra, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio 45/2006. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as contas de Helena da Costa Bezerra e Federação Rondoniense de Mulheres (Ferom), condenando-as solidariamente ao recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do efetivo pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/10/2008 50.000,00 5/1/2009 2.000,00 17/7/2009 40.600,00 19/4/2010 5.070,00 1/12/2010 35.048,68 16/2/2011 108.683,80 9.2. aplicar à Helena da Costa Bezerra e à Federação Rondoniense de Mulheres (Ferom), individualmente, multa de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que as responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal, dos encargos legais, na forma da legislação em vigor; e alertar as responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. determinar à Caixa Econômica Federal que recolha aos cofres da Suframa o saldo remanescente na conta específica do Convênio 45/2006 (Siafi 579529), bem como, nas aplicações a ela vinculadas, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 30 dias, comprovantes do recolhimento determinado; 9.7. comunicar esta decisão às responsáveis, à Suframa e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, para as providências cabíveis.